Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-89.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002707-89.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONETE DA SILVA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO, AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

APELADO: LUANNA BOMFIM SANTOS BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE. POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por FLORISVALDO ANDRADE e por IVONETE SANTOS BARRETO e OUTROS contra sentença que julgou procedente pedido em ação de indenização por danos morais e materiais, para: (i) determinar a desocupação e deferir a imissão na posse do imóvel rural "Fazenda Alto da Serra" às autoras; e (ii) reconhecer conexão entre os processos nº 8002707-89.2022.8.05.0138, nº 0001610-11.2013.8.05.0138 e nº 8000642-97.2017.8.05.0138.

2. FLORISVALDO ANDRADE pleiteia: justiça gratuita; reconhecimento de posse de boa-fé; exclusão de responsabilidade indenizatória; nulidade da sentença proferida em ação anulatória de escritura pública; inclusão de parte no polo passivo; designação de audiência e suspensão dos efeitos da sentença.

3. IVONETE SANTOS BARRETO e OUTROS requerem: suspensão do feito até julgamento de ação rescisória nº 8073550-37.2024.8.05.0000 ou, subsidiariamente, efeito suspensivo ao recurso e improcedência da ação originária.

4. Apeladas impugnam os pedidos, alegando coisa julgada e ausência dos requisitos legais para justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os apelantes fazem jus ao conhecimento e provimento dos recursos interpostos; e

(ii) estabelecer se a sentença de imissão na posse deve ser mantida em razão da coisa julgada e do direito de propriedade demonstrado pelas autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Recurso de IVONETE SANTOS BARRETO e OUTROS não conhecido por deserção, diante do não recolhimento das custas e da ausência de comprovação dos requisitos legais para justiça gratuita, conforme art. 1.007 do CPC.

2. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e exige demonstração de propriedade ou título legítimo, prescindindo de posse anterior.

3. Reconhecido o trânsito em julgado das ações anulatória e rescisória conexas, com manutenção do direito de propriedade das autoras.

4. Pretensões de revisão da sentença anulatória e inclusão de litisconsorte devem ser objeto de ações autônomas.

5. Ausência de requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

6. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido quanto aos apelantes IVONETE SANTOS BARRETO e OUTROS. Recurso de FLORISVALDO ANDRADE conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A ação de imissão na posse exige a demonstração de direito de propriedade, sendo incabível a rediscussão da validade de título de domínio transitado em julgado.

2. A ausência de comprovação do recolhimento de custas enseja a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002707-89.2022.8.05.0138
, em que figuram como apelante IVONETE DA SILVA SANTOS e outros (4) e como apelada LUANNA BOMFIM SANTOS BARRETO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NÃO CONHECER do apelo
de IVONETE SANTOS BARRETO e OUTROS
, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
de FLORISVALDO ANDRADE
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .